Tribunal: TJSP
Processo: 2288912-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. Alumínio. Prefeito Municipal. Processo administrativo de cassação. Justa causa. Tutela de urgência. – 1. Probabilidade do direito. A denúncia em face do Prefeito Municipal de Alumínio foi fundamentada em cinco infrações, dentre as quais apenas três obtiveram votos suficientes para a cassação, conforme ata: (i) descumprimento dos art. 26, V e 196 da Lei Orgânica

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. Alumínio. Prefeito Municipal. Processo administrativo de cassação. Justa causa. Tutela de urgência. – 1. Probabilidade do direito. A denúncia em face do Prefeito Municipal de Alumínio foi fundamentada em cinco infrações, dentre as quais apenas três obtiveram votos suficientes para a cassação, conforme ata: (i) descumprimento dos art. 26, V e 196 da Lei Orgânica Municipal (ausência de pedido de autorização para a Câmara Municipal para a contratação e falta de planejamento e gerenciamento do transporte coletivo); (ii) descumprimento das cláusulas do contrato ante a má qualidade dos ônibus utilizados; e (iii) contratação de empresa sem apresentação de documento hábil à comprovação da regularidade fiscal. Em uma análise superficial própria a esta fase, não me parece que o art. 26, V da Lei Orgânica Municipal exija que o Prefeito peça autorização à Câmara Municipal para a celebração de cada contrato de concessão que vier a firmar; o dispositivo limita-se a dizer que cabe à Câmara Municipal dispor sobre a concessão e permissão de serviços públicos, o que foi regulamentado pela LM no 6.456/01, alterado pelas LM no 734/03 e 1.512/11, que autoriza o Executivo Municipal a executar os serviços públicos de transporte coletivo municipal de passageiros, de forma indireta, sob regime de permissão ou concessão, mediante contrato, precedido de licitação, nos termos da Lei Orgânica do Município de demais legislação pertinente". A obrigação de disponibilizar veículos aptos a prestação do serviço público, com no máximo dez anos de uso, nos termos da Clausula Terceira do contrato de concessão, era da concessionária, e não do Prefeito, que ao perceber o não atendimento das disposições contratuais pela contratada, logo exerceu a prerrogativa de rescisão do contrato. Por fim, ainda que de forma intempestiva, a empresa contratada apresentou certidão positiva com efeitos de negativa. Por isso, entendo demonstrado o fundamento relevante necessário para concessão da liminar, reservando a apreciação aprofundada da legalidade dos motivos e fundamentos que embasam a denúncia para o momento adequado. – 2. Perigo da demora. O perigo da demora, por sua vez, é evidente, haja vista que a Câmara Municipal já votou pela cassação do mandato do Prefeito, que está suspensa por força de decisão judicial. – Liminar indeferida. Agravo provido.